Tribunal: TJSP
Processo: 0021892-88.2009.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Enquadramento
Órgão julgador: Luis Fernando Camargo de Barros Vidal
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-17
Data de publicação: 2020-02-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação no 0021892-88.2009.8.26.0053 (2) São Paulo Voto no 16.174-D
1
Registro: 2020.0000115770
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0021892-88.2009.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante
ESTADO DE SÃO PAULO, são apelados LUCY FERES DE OLIVEIRA e IVONE
MATAR FEUZ.
ACORDAM, em 4a Câmara de Direito Público do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso.
V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
FERREIRA RODRIGUES (Presidente sem voto), PAULO BARCELLOS GATTI E
ANA LIARTE.
São Paulo, 17 de fevereiro de 2020.
LUIS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021892-88.2009.8.26.0053 -Voto no 16.174
2
Apelação Cível no 0021892-88.2009.8.26.0053
Apelante: Estado de São Paulo
Apelados: Lucy Feres de Oliveira e Ivone Matar Feuz
Comarca: São Paulo
Voto no 16.174
Ementa:
Execução.
Prescrição
da
pretensão
executória. Decreto no 20.910/1932. Inércia do
exequente. Prazo computado na forma do
Decreto-lei no 4.597/1942, que determina a
contagem
pela
metade.
Prescrição
bem
reconhecida. Recurso improvido.
A r. sentença de fls. 264/265 e 289/290, cujo relatório é
adotado, julgou extinta a execução de honorários em sucumbência na ação
de conhecimento, por entender ter ocorrido a prescrição da pretensão
executória.
O julgado considerou que transcorreu lapso superior a
dois anos e meio desde a decisão de fl. 238 que autorizou a satisfação do
crédito por meio de desconto em folha de pagamento e que o credor se
manteve inerte.
O recurso é do Estado de São Paulo que persegue a
inversão do resultado ao argumento de que a decisão de fl. 238 não teve o
condão de interromper a prescrição, de forma que esse prazo não se
computa pela metade na forma do artigo 3o do Decreto-lei no 4.597/1942.
Assim, diz não ter ocorrido inércia pelo prazo mínimo exigido para a

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021892-88.2009.8.26.0053 -Voto no 16.174
3
prescrição (fls. 295/299).
O recurso foi processado e respondido (fls. 304/306).
É o relatório.
Nada impede o conhecimento do recurso.
Trata-se de execução de verba honorária imposta em
face de servidoras públicas sucumbentes no valor de R$ 1.000,00.
Transitada em julgado a sentença de improcedência, o
exequente apresentou planilha de cálculos do débito (fl. 233), com o que as
executadas concordaram e pediram que tal verba fosse descontada em
folha de pagamento, conforme a previsão do artigo 248 da Lei no
10.261/1968 (fl. 237). Esse pedido foi acolhido pela decisão de fl. 238,
datada de 09 de abril de 2015.
A fazenda pública procedeu ao desconto da parcela da
dívida na folha de pagamento referente ao mês de junho de 2018. E, a
partir de então, as executadas argumentaram a ocorrência de prescrição da
pretensão executória, o que foi acolhido pela r. sentença ora em exame.
A prescrição em relação à fazenda pública é regida pela
norma especial do Decreto no 20.910/1932, que estabelece o prazo
prescricional de cinco anos, bem como pelo art. 3o do Decreto-lei no
4.597/1942, que computa esse prazo pela metade após interrupção:
Art. 3o. A prescrição das dívidas, direitos e ações a
que se refere o Decreto no 20.910, de 6 de janeiro de
1932, somente pode ser interrompida uma vez, e
recomeça a correr, pela metade do prazo, da data do
ato que a interrompeu ou do último do processo para a
interromper, consumar-se-á a prescrição no curso da

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0021892-88.2009.8.26.0053 -Voto no 16.174
4
lide sempre que a partir do último ato ou termo da
mesma, inclusive da sentença nele proferida, embora
passada em julgado, decorrer o prazo de dois anos e
meio.
Anote-se a incidência recíproca da norma do Decreto-lei
no 20.910/1932 nas execuções em que a fazenda pública é credora, em
aplicação ao princípio da isonomia.
No presente caso, é incontroversa a demora na
satisfação do crédito da fazenda pública que apenas passou a descontar os
valores devidos mais de três anos após a autorização judicial para tanto.
Não é devida qualquer discussão sobre a natureza
jurídica dessa decisão que autorizou o desconto de valores em folha de
pagamento, pois a prescrição foi interrompida desde o início do
cumprimento da sentença, com a apresentação de memória de cálculo e
posterior intimação das devedoras para pagamento.
Assim, presente a causa de interrupção da prescrição,
era mesmo devida a contagem do prazo pela metade na forma do artigo 3o
do Decreto-lei no 4.597/1942 e, na forma do artigo 9o do Decreto no
20.910/1932, transcorreu esse prazo desde o último ato do processo, isto é,
daquela decisão que autorizou o desconto em folha.
Com esses fundamentos, diante da inércia do exequente
por prazo superior a dois anos e meio, era mesmo de ser reconhecida a
prescrição da pretensão executória.
O voto é pelo IMPROVIMENTO do recurso.
LUÍS FERNANDO CAMARGO DE BARROS VIDAL
Relator